Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 2 (dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência probatória quanto a sua autoria, de modo que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo. Argumenta também que houve aumento desproporcional de pena pela circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante de reincidência acima da fração de 1/6. Pede a absolvição do acusado, conforme art. 386, VII, CPP.
2. Recurso cabível e tempestivo (ID 58573341). Contrarrazões apresentadas (ID 58573344). Parecer do Ministério Público para conhecer e não prover o recurso (ID 59647597).
3. Narra a denúncia que: “No dia 13 de setembro de 2023, por volta das 16h30, na QR 411, Conjunto 2, Lote 16, Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, ameaçou, por palavra, TERESINHA MARIA DE AGUIAR e PEDRO NERI NEREU de causar lhes mal injusto e grave. Apurou-se que, no dia e hora acima citados, o denunciado bateu no portão da casa de seus vizinhos TERESINHA MARIA DE AGUIAR e PEDRO NERI NEREU e, sem motivo aparente, disse que “iria colocar fogo no portão e também matar todos daquela casa e iria atirar em um por um”.
4. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
5. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
6. Em que pese as vítimas terem afirmado que foram ameaçadas de morte, os seus depoimentos encontram-se isolados no contexto probatório. No caso em apreço, apenas as palavras das vítimas não são suficientes para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a alegada ameaça ocorreu no contexto de vizinhança, com a presença de testemunha, em que a própria vítima Pedro Neri Nereu afirmou em audiência ter presenciado os fatos: "referente às ameaças, um vizinho viu a situação; ninguém foi lá ajudar; o fato ocorreu no período da tarde.". Assim, caberia à acusação trazê-la para ser ouvida, com a finalidade de explicar a dúvida existente acerca do fato delituoso.
7. Ainda que as palavras das vítimas assumam uma especial relevância em crimes dessa natureza, é necessário que o depoimento seja claro e afaste qualquer dúvida quanto a sua existência. Assim, em relação às supostas ameaças, o depoimento não se revelou claro o suficiente nem encontrou respaldo em outras provas.
8. Portanto, dada a insuficiência probatória, deve prevalecer a máxima do in dubio pro reo, a fim de reconhecer a absolvição do acusado.
9. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AMEAÇA E PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INCRIMINADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa. 2. Se os fatos relatados na denúncia que em tese caracterizam as infrações de ameaça e perturbação do sossego foram praticados na presença de outras pessoas - vizinhos e amigo da vítima e policial que atendeu a ocorrência -, a palavra isolada da vítima não constitui prova suficiente para o decreto condenatório, prevalecendo a máxima in dúbio pro reo. 3. De acordo com o entendimento das Turmas Recursais, o art. 28 da Lei 11.343/06 não viola a Constituição Federal. Assim, a despeito de a questão ser objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário 635.659, a prática das condutas descritas no referido tipo penal está sujeita às medidas nele cominadas enquanto não houver declaração em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Acórdão 1387605, 00046256020188070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021; Acórdão 1356438, 07214216320198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. 4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de porte de drogas para consumo próprio, merece ser mantida a sentença que reconheceu a prática da infração penal e impôs a medida de advertência sobre os efeitos da droga. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1606554, 07055064420198070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu JAZON PAIVA DE ANDRADE da prática do crime do artigo 147 do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.